Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005028-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), UDINICIO FERREIRA QUIDA SILVA - CPF: 488.841.381-91 (INTERESSADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (IMPETRANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (IMPETRANTE), UDINICIO FERREIRA QUIDA SILVA - CPF: 488.841.381-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 815.915.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
– FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2. PRETENSÃO DE REVOGAR A PRISÃO PARA TRATAMENTO DA SAÚDE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 3. FALTA DE
REVISÃO
DA PREVENTIVA A CADA
90 DIAS – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO REAVALIADA DENTRO DO PRAZO NONAGESIMAL – 4.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA/INÉRCIA DO JUIZ OU DO MP – SUCESSIVOS PEDIDOS DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
EPIDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – P
RINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS –

HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENÇÃO,
DENEGADO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato, por ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2. Se o pedido de libertação do paciente para tratamento da saúde
não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.

3. Não há que se falar em inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, se a prisão preventiva do paciente foi revisada dentro do prazo nonagesimal do indigitado dispositivo legal;

4. Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual, formulando sucessivos pedidos de relaxamento ou revogação da prisão preventiva, além do fato de que o paciente foi preso em flagrante delito em pleno início da pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Udinicio Ferreira Quida Silva
, preso preventivamente por suposta autoria do crime de
Homicídio simples na modalidade tentada
(
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, CP), em que se
aponta
como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres/MT, que estaria submetendo-o a
coação ilegal
porque lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, mediante fundamentação inidônea para tanto, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

O impetrante sustenta, ainda, ser suficiente para o caso a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
, e ressalta a existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente.

Aduz, ademais, o
excesso de prazo
injustificado para a formação da culpa e alega
ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, considerando que o decreto preventivo foi prolatado em 30.5.2020 e somente em 23.2.2021, a custódia preventiva teria sido revista.

Além do mais, o impetrante almeja a libertação do paciente para
tratamento adequado da sua saúde
, pois, padece de patologia grave (Id. 81084475).

Anexou documentos (Id. 81082963).

Considerando tratar-se de mera reiteração de pedidos,
indeferi liminarmente
as teses de
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP,

suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
e
predicados pessoais favoráveis ao Paciente a afastar a necessidade da prisão
.

Quanto às demais teses, a
liminar
foi
indeferida
(Id. 82028994).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 82960980).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 83324995):

Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática de tentativa de homicídio (Art. 121,
caput
, c/c/ art. 14, II, ambos do CP) – Prisão preventiva decretada – Alegada inidoneidade da medida, ante a ausência do
periculum libertatis
e fundamentação inidônea –
Reiteração de pedido
– Validade da custódia cautelar confirmada pela Terceira Câmara Criminal no HC PJe nº 1014129- 15.2020.8.11.0000 – Alega necessidade de substituição do cárcere estatal por
prisão domiciliar ou medida cautelar diversa
para tratamento de saúde –
Não conhecimento
– Pedido não analisado em primeiro grau – Supressão de instância – Alegada
inobservância
da norma prevista no
parágrafo único do art. 316, CPP
– Improcedência – Mera irregularidade –
Documentos acostados comprovam que a autoridade judicial já reanalisou a custódia do paciente
– Eventual
atraso
na execução do ato
não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão
, tampouco imediata colocação do custodiado em liberdade (STJ – AgRg 580.323/RS) – Constrangimento ilegal inexistente – Pelo
conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021